Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-31.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006143-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSILENE DA SILVA COSTA - CPF: 362.499.551-00 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Os professores contratados,
em caráter temporário
, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1006143-31.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Rosilene da Silva Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, alínea “a” e “b”, do Código de Processo Civil, Enunciado nº 177 do FONAJE e na Súmula nº 01 da Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

O Agravante, nas razões do recurso, alega que realizou o pagamento do terço constitucional de 2022 a 2024 em folha de pagamento. Ao final, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos inicias.

A Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Inicialmente deve que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professor, requer a declaração de nulidade dos contratos e férias acrescidas do terço constitucional referente aos anos trabalhados e não prescritos.

O Estado Reclamado, ora Recorrente, alega a existência de coisa julgada, além de sustentar que é devido tão somente o 1/3 constitucional das férias de 15 dias do ano de 2019 a 2021. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Dessa forma, em análise dos autos da ação judicial n. 1022307-13.2021.8.11.0001, constato a autora pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 2016 a 2021, a qual foi julgada favorável, havendo condenação ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias pelo período de 05/2016 a 05/2021, a ação judicial se encontra arquivada e com o respectivo alvará expedido.

Portanto, as férias acrescidas do terço constitucional do período dos anos de 2022 e 2023 também são devidas.

No tocante a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, entendo que a sentença não merece reparos, em que pese haver controvérsia a respeito do valor a ser liquidado, entendo que o valor correto deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença.

Desta forma, considerando que a autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e considerando também a controvérsia a respeito do valor a ser liquidado, entendo que o valor correto deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença evitando-se, assim, a duplicidade de pagamento e eventual enriquecimento sem justa causa da parte Autora.

Restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações, eis a tese firmada no julgamento do Tema 551 do STF:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Assim, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no Tema 551, por isso, deve ser mantida.”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, restou comprovado que é devido o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

Em relação à alegação de comprovação do pagamento do terço constitucional, consta na sentença de 1° grau que: “
excetuadas as verbas eventualmente quitadas
”. Dessa forma,
o valor correto deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença evitando-se, assim, a duplicidade de pagamento e eventual enriquecimento sem justa causa da parte Autora.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026